Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO. ENTREGA. DOCUMENTAÇÃO. EQUÍVOCO. INFORMAÇÃO. REGISTRO. PRODUTO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. DADOS. INCONSISTÊNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES. CORRETAS. ESCLARECIMENTO.
1. Não há nulidade formal em processo administrativo quando observada a legislação de regência quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como diante da existência de previsão legal quanto à penalidade aplicada.
2. Na hipótese, foi apresentada ao licitante informação equivocada acerca do produto derivada de erro material quando do registro desse junto ao Ministério da Agricultura, sem indício de má-fé da empresa concorrente, bem como foi esclarecido por meio de prova técnica que o produto ofertado se enquadrava nos critérios técnicos estabelecidos em edital.
3. O ato administrativo resulta ilegal quando desproporcional e irrazoável a pena de suspensão temporária aplicada em razão de equívoco documental tempestivamente esclarecido pelo licitante.
4. Reexame necessário conhecido e desprovido.